Tribunal: TJPA
Processo: 0875744-97.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875744-97.2025.8.14.0301

APELANTE: WILSON ARNO BRAGA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM. PASEP. SUPOSTA MÁ GESTÃO DE CONTA INDIVIDUALIZADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. TEMA 1.150/STJ. TEMA 1.387/STJ. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento pelo procedimento comum ajuizada em face de instituição financeira administradora do PASEP, na qual se alegou ausência de correta atualização monetária da conta vinculada e ocorrência de saques indevidos. A sentença julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição da pretensão autoral, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. O apelante requereu a reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito, sustentando que a ciência inequívoca da lesão somente ocorreu após obtenção de microfilmagens e cálculo técnico em julho de 2024, além de suscitar preliminares de cerceamento de defesa e violação ao Tema 1.300/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável à pretensão de reparação de danos decorrentes de suposta má gestão de conta individualizada do PASEP; (ii) verificar se a obtenção posterior de extratos e cálculo técnico posterga o início da fluência prescricional; e (iii) estabelecer se as preliminares de cerceamento de defesa e de violação ao Tema 1.300/STJ subsistem diante do reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 205 do Código Civil estabelece prazo prescricional decenal para pretensões de reparação decorrentes de suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP ajuizadas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista submetida ao regime jurídico de direito privado. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou entendimento de que o termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individualizada do PASEP.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.387, fixou tese vinculante no sentido de que o saque integral do principal constitui marco inicial do prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos da conta individualizada do PASEP. A Corte Superior assentou que o conhecimento técnico da extensão do dano ou a posterior obtenção de extratos e cálculos contábeis não impedem o início da fluência prescricional a partir do saque integral, por ser este o momento em que o titular toma ciência do valor considerado devido pela instituição financeira.

5.

No caso concreto, restou incontroverso que o saque integral ocorreu em 30/06/2001. Assim, aplicando-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, a pretensão autoral prescreveu em 30/06/2011. Como a ação somente foi ajuizada em 19/08/2025, verifica-se a consumação da prescrição, impondo-se a manutenção da sentença.

6.

Reconhecida a prescrição, ficam prejudicadas as preliminares recursais de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil e de alegada violação ao Tema 1.300/STJ.

7.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral decorrente de suposta má gestão de conta individualizada do PASEP, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para 17% sobre o valor do proveito econômico buscado, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Teses de julgamento:

1.

Nas ações ajuizadas em face do Banco do Brasil por suposta má gestão de conta individualizada do PASEP, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

2.

O saque integral dos valores depositados em conta individualizada do PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional da pretensão reparatória, nos termos do Tema 1.387/STJ.

3.

A posterior obtenção de microfilmagens, extratos bancários ou cálculos técnicos não posterga o início da fluência do prazo prescricional quando já ocorrido o saque integral dos valores da conta vinculada.

Dispositivos relevantes citados: art. 205 do Código Civil; arts. 85, §11, 98, §3º, 373, I e II, e 487, II, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/09/2023, DJe 21/09/2023 (Tema 1.150); STJ, REsp 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10/12/2025, DJEN 17/12/2025 (Tema 1.387).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

VARA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0875744-97.2025.8.14.0301

APELANTE: WILSON ARNO BRAGA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por WILSON ARNO BRAGA (apelante), em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Belém/PA, nos autos da AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, em razão da prescrição.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL

A petição inicial narra que o autor WILSON ARNO BRAGA, na condição de aposentado, ao se dirigir à agência do Banco do Brasil para sacar o saldo do PASEP, deparou-se com valor que considera irrisório face ao período de contribuição.

Alega que os valores depositados não foram corretamente atualizados e que houve saques indevidos, requerendo condenação ao pagamento de R$ 153.629,77 (cento e cinquenta e três mil, seiscentos e vinte e nove reais e setenta e sete centavos) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

Sustenta que o termo inicial de sua pretensão nasceu apenas em julho de 2024, quando obteve as microfilmagens e o cálculo elaborado por contador, documentos que lhe permitiram constatar a suposta lesão.

Em contestação, o Banco do Brasil arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, defendeu a ocorrência da prescrição decenal, sob o argumento de que o prazo prescricional teria se iniciado em 30/06/2001, data em que o autor realizou o saque dos valores, momento em que teria tido ciência do saldo.

O juízo a quo acolheu a prejudicial de mérito da prescrição, extinguindo o feito.

Transcrevo o dispositivo da SENTENÇA objurgada:

“Ante o exposto, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil, por reconhecer a prescrição do direito de ação, tendo em vista que a presente ação somente foi distribuída no ano de 2025, portanto mais de dez anos após o saque dos valores (momento em que o titular tem conhecimento dos supostos desfalques realizados na conta vinculada). Condeno, ainda, o autor a pagar as custas e despesas processuais, bem como, os honorários de sucumbência que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor do proveito econômico buscado, na forma do art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade por ser a parte beneficiária da gratuidade.”

Em suas RAZÕES RECURSAIS, o apelante WILSON ARNO BRAGA sustenta, em síntese, o equívoco na fixação do termo inicial da prescrição.

Defende que a decisão viola o entendimento do Tema 1.150 do STJ, pois a ciência inequívoca dos desfalques não pode ser presumida a partir do simples saque realizado em 30/06/2001, mas somente ocorre com a análise dos extratos e do cálculo técnico que revela o valor efetivamente devido, o que, no seu caso, se deu em julho de 2024.

Suscita, ainda, em preliminar, nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil, bem como violação ao Tema 1.300 do STJ quanto ao ônus probatório.

Requer a reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões do apelado requerendo a improcedência do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar o correto termo inicial do prazo prescricional decenal para a pretensão de reparação de danos por suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP.

O apelante WILSON ARNO BRAGA defende que o prazo deve ser contado da data em que obteve as microfilmagens e o cálculo técnico (julho de 2024), enquanto a sentença fixou como marco a data do saque dos valores (30/06/2001), reconhecendo a prescrição.

Como a prescrição é prejudicial de mérito apta a fulminar a pretensão autoral, sua análise antecede o enfrentamento das preliminares recursais de cerceamento de defesa e de violação ao Tema 1.300 do STJ (ônus da prova).

Adianto não assistir razão ao recorrente.

A matéria foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.387 (REsp 2.214.864/PE e REsp 2.214.879/PE), que estabeleceu um critério objetivo para a contagem do prazo prescricional, em complemento à tese firmada no
Tema 1.150
.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. 1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1º do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1º. 7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integracao Social ( PIS) e do Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente.3. O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep.4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2º da LC 8/1970.Por força do art. 5º da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda.6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988.8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS /PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei).9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020.10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos.11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público -
Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos
. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências.(EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019.14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. No caso dos autos, em relação às Teses aqui fixadas, o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento deste STJ, de modo que não merece reforma.17. O recorrente afirma não haver ilícito, e que, "no caso em tela, a parte recorrida não fez prova alguma do prejuízo sofrido." (fl. 528, e-STJ), de forma que não há dever de indenizar. Entretanto, a Corte de origem assim consignou ao decidir a controvérsia (fls. 490-491, e-STJ, grifei): "A partir da análise dos autos originários, constata-se que são incontroversos 1) o saldo no valor de Cz$ 88.881,00 (oitenta e oito mil oitocentos e oitenta e um cruzados) existente na conta individual da parte autora/apelante no dia 18/08/1988 (data limite ao direito aos créditos em sua conta PASEP)- Evento 1, OUT3, fl. 03, autos originários e 2) os débitos realizados no período em que a conta retromencionada esteve ativa (Evento 1, DOCSPESSOAIS2, autos originários). (...) O fato é que o Banco do Brasil S/A tem o dever de informar o motivo e a destinação dos valores questionados pela parte autora/apelante, a fim de comprovar a legalidade dos lançamentos, ônus do qual não se desincumbiu, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC vigente. (...) Dessa nos forma, é forçoso concluir pelo conjunto fático-probatório existente nos autos que o dano material efetivamente restou comprovado (...)".18. Como se observa, o Tribunal a quo, soberano na análise probatória, concluiu que houve ato ilícito e dano. Entender de modo diverso demanda revolvimento no acervo fático-probatório, o que não é possível em Recurso Especial, pois incide a Súmula 7 do STJ. Nessa linha: AgInt no AREsp 2.155.273/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 15.3.2023; e AgInt no AREsp 1.767.339/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16.2.2023. CONCLUSÃO 19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(STJ - REsp: 1895936 TO 2020/0241969-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

A tese vinculante do
Tema 1.387
dispõe que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

A propósito:

Ementa. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SAQUE INTEGRAL. I. CASO EM EXAME 1. Tema 1.387: recursos especiais (REsp n. 2.214.864 e REsp n. 2.214.879) representativos de controvérsia repetitiva relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O “termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep” (Tema 1.150 do STJ). 4. Ainda que o titular desconheça a violação a seu direito, a regra geral preconiza que o prazo prescricional tem início (art. 189 do CC). O Tema 1.150 do STJ, no entanto, adotou o viés subjetivo da actio nata, que exige o conhecimento da violação para que o prazo prescricional comece a fluir. 5. O viés subjetivo da actio nata é excepcional e vem sendo reservado aos casos em que há disposição legal específica ou às hipóteses em que a lesão ao direito é de difícil percepção, especialmente quando oriunda de responsabilidade civil extracontratual. É a dificuldade de percepção e apuração do inadimplemento parcial quanto aos créditos do PASEP que justifica que o início da prescrição dependa do conhecimento do credor. 6. Via de regra, o emprego do viés subjetivo da actio nata impõe ao credor o ônus probatório quanto à ciência da lesão ao seu direito. Em relação ao PASEP, o Tema 1.150 do STJ atribuiu ao réu o ônus de demonstrar a prescrição. O uso do advérbio “comprovadamente” deixa claro que cabe ao BANCO DO BRASIL demonstrar a ciência pelo titular. Ao fugir da atribuição do ônus probatório ao credor, o precedente reconhece a melhor posição do BANCO DO BRASIL em relação à prova. A instituição financeira mantém os registros das transações com o participante e está em condição de demonstrar os eventos relevantes ocorridos diretamente entre as partes. Não há maiores dificuldades probatórias impostas pela questão controvertida. Os possíveis marcos de conhecimento da violação (saque integral e entrega dos extratos da conta individualizada), são documentados pelo BANCO DO BRASIL e demonstráveis em juízo. 7. Para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de expert quanto à lesão ao direito. 8. Cobram-se diferenças em pecúnia, tendo por causa “falha na prestação do serviço”, que levou aos “saques indevidos”, aos “desfalques”, ou à “ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor” do PASEP (Tema 1.150). A qualificação como indevidos dos lançamentos não faz parte daquilo que o participante deve ter ciência para que o prazo prescricional inicie. Compete ao participante indicar quais débitos são indevidos e quais créditos são insuficientes. 9. Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido. A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento. Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito. 10. Nos casos em que há ruptura do vínculo com a administração, o saque do principal também é causa de inativação da conta individualizada, visto que a pessoa deixa de ser participante do PASEP. Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência. 11. A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos. O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Tese:
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.
13. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

(STJ — REsp 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, S1 — Primeira Seção, julgado em 10/12/2025, DJEN 17/12/2025)

No acórdão paradigma, o STJ esclareceu que a discussão sobre a necessidade de conhecimento técnico ou a posse de extratos para a ciência do dano foi superada. O ato do saque integral foi definido como o momento em que o titular toma conhecimento do valor que a instituição financeira entende como devido, nascendo, a partir daí sua pretensão a eventuais diferenças, caso se sinta lesado.

No caso dos autos, é fato incontroverso que o saque ocorreu em 30/06/2001. Aplicando-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil (conforme Tema 1.150/STJ), a pretensão do autor para reclamar eventuais diferenças prescreveu em 30/06/2011.

Tendo a presente ação sido ajuizada somente em 19/08/2025, mais de vinte e quatro anos após o termo inicial, a pretensão encontra-se irremediavelmente fulminada pela prescrição.

Reconhecida a prescrição,
restam prejudicadas
as preliminares recursais do apelante de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil e de violação ao
Tema 1.300 do STJ
.

Para fins de esclarecimento, o
Tema 1.300/STJ
, julgado pela Primeira Seção sob relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, com acórdão de mérito publicado em 18/09/2025 e trânsito em julgado, fixou que nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: (a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; e (b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC — tendo como paradigmas os REsp 2.162.222/PE, 2.162.323/PE, 2.162.223/PE e 2.162.198/PE.

A sentença, portanto, está em estrita conformidade com a orientação da Corte Superior, não havendo fundamento para sua reforma.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor do proveito econômico buscado, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão de sua exigibilidade, conforme o art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026